Tribunal: TJDFT
Processo: 0751008-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0751008-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): FOTO SHOW EVENTOS LTDA. Agravado (s): CÁTIA LIMA DA SILVA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ======= DESPACHO ======= A agravante pretende, na via do agravo interposto, reformar a decisão que indeferiu seu pedido de renovação de pesquisas vias Sistemas informados sob o amparo do Princípio da Cooperação e Celeridade processual, visando reaver seu crédito. Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pela ora agravante, conforme petição inicial recursal (ID 66770087, págs 1-7), noticiando equívoco na decisão impugnada; em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o, 141, 490, 492, e 1016, III, todos do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Brasília-DF, 04 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator